Tribunal: TJPA
Processo: 0010033-05.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010033-05.2016.8.14.0008

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DO CARMO E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: COBRANÇA DE VALORES NÃO FATURADOS – OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 115 E 130 DA RESOLUÇÃO N.° 414 DA ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INOCORRÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL – CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 98, §3°, CPC -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de débito cumulada com Obrigação de não fazer e Indenização por Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à ilegalidade das cobranças efetivadas, à configuração de dano moral e à condição de hipossuficiência da autora.

3.

A cobrança objurgada decorre da cobrança de Consumo Faturado referente ao período de 24/01/2014 a 01/04/2014, no valor de R$ 2.725,72 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos).

4.

O valor cobrado constitui-se em Recuperação de Demanda, calculada sobre a média dos três maiores ciclos de até 12 (doze) ciclos de faturamento de medição regular anterior à regularidade, como dispõem os arts. 115 e 130 da Resolução n.° 414 da ANEEL, sendo detalhados no Termo de Ocorrência e Inspeção n.° 1266584 de 01/04/2016 (ID
1028690 - Pág. 20
), que atestou desvio antes do medidor, o qual fora assinado pelo recorrente (ID
1028690 - Pág. 12
), sendo-lhe outrossim, disponibilizada defesa administrativa da qual não fez uso.

5.

N
ão se sustenta a alegação de que a cobrança seria injusta e desconhecida da recorrente, tampouco decorrente de negligência da recorrente, observando que a conduta objurgada pela autora, não pode ser apontada como irregular ou capaz de ensejar a anulação do débito, repetição de indébito ou condenação em danos morais, uma vez que decorre de exercício regular de direito a partir da relação de consumo estabelecida entre as partes.

6.

A partir da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório, a autora/recorrente não demonstrou ato constitutivo de seu direito, observando que na Contestação a recorrente repele a pretensão veiculada na inicial por intermédio das provas colacionados, que demonstram a ciência acerca da irregularidade, inclusive com a assinatura desta.

7.

Os documentos juntados à Contestação demonstram a regularidade do procedimento adotado pela recorrida, o que demonstra o não cumprimento do que dispõe o art. 373, I do Código de Processo Civil pela apelante.

8.

O
alegado vício de inconstitucionalidade da Resolução n.° 414 do ANEEL não se sustenta, uma vez que encontra-se pautada nos princípios do contraditório e da ampla defesa, observando que fora oportunizada a via administrativa à recorrente da qual não fez uso.

9.

N
ão demonstrada a conduta irregular ou ilegal da recorrente, a sentença há de ser mantida integralmente, à vista da legitimidade do débito e da não configuração do dever de indenizar seja à título de danos materiais ou morais, com a ratificação da isenção do ônus da sucumbência, por ante o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita e ser a recorrente patrocinada pela Defensoria Pública.

10.

Recurso e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
tendo como partes

MARIA DAS GRAÇAS DO CARMO E SILVA

e

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 31 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS DO CARMO E SILVA
inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA,
que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada por si em face de contra si por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
, ora apelada
,

julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A autora/apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando ser titular da Unidade Consumidora 4544285, tendo sido-lhe cobrada fatura no valor de R$ 2.725,72 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), referente ao mês 04/2016.

Acrescentou que fora feita vistoria em sua Unidade Consumidora, oportunidade em que não estava presente, salientando a ocorrência de nulidade na cobrança.

Considerando presentes, o MM. Juízo
ad quo
deferiu os benefícios da Justiça Gratuita e a antecipação dos efeitos da tutela (ID
1028687
).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
1028691
) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de regularidade na cobrança à vista de irregularidade no medidor.

Consta ainda do
decisum
a isenção da autora do pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, face o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação (ID
1028692
).

Aduz que a conduta da requerida impõe ao consumidor a obrigação de pagar por sua conduta omissiva, ressaltando que a cobrança impugnada refere-se a demanda não faturada por culpa da concessionária.

Acrescenta que a resolução n.° 414, em que se baseia a cobrança, apresenta vício de constitucionalidade deve ser expurgada do ordenamento jurídico, porquanto inobserva o contraditório, uma vez que a aferição da irregularidade fica a cargo de terceirizados, além de não possibilitar ao consumidor seu direito de defesa.

Suscita a não realização de perícia técnica do CPC Renato Chaves, salientando que não fora juntado aos autos qualquer Laudo Técnico.

Afirma ser consumidor de baixa renda sem condições de pagar o débito cobrado.

Requer a declaração incidental da inconstitucionalidade da resolução n.° 414 e o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID

1028693
), a requerida refuta as teses recursais e pugna pela condenação da autora ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
1028694
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
1034830
), tendo, em que pese a Petição ID
1069971
, a conciliação restado infrutífera.

Face a instauração de IRDR referente à matéria versada nos autos, determinei a suspensão da tramitação do feito (ID
1712242
), o qual fora julgado, conforme a Certidão ID
5204806, razão pela qual determinei a intimação das partes para manifestação (ID 5206885), tendo o prazo decorrido in albis (ID 5703382)
.

Instada a se manifestar (ID
5703950
), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
5720951
)

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da recorrente para que se manifestasse acerca do pedido de sua condenação aos ônus da sucumbência (ID
5722847
), oportunidade em que refutou o pleito, porquanto beneficiária da Justiça Gratuita e patrocinada pela Defensoria Pública (ID
5968190
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo a aplicação do Direito Intertemporal à espécie, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à ilegalidade das cobranças efetivadas, à configuração de dano moral e à condição de hipossuficiência da autora.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que a cobrança objurgada decorre da cobrança de Consumo Faturado referente ao período de 24/01/2014 a 01/04/2014, no valor de R$ 2.725,72 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos).

Nesse sentido, importante esclarecer que o valor cobrado constitui-se em Recuperação de Demanda, calculada sobre a média dos três maiores ciclos de até 12 (doze) ciclos de faturamento de medição regular anterior à regularidade, como dispõem os arts. 115 e 130 da Resolução n.° 414 da ANEEL, sendo detalhados no Termo de Ocorrência e Inspeção n.° 1266584 de 01/04/2016 (ID
1028690 - Pág. 20
), que atestou desvio antes do medidor, o qual fora assinado pelo recorrente (ID
1028690 - Pág. 12
), sendo-lhe outrossim, disponibilizada defesa administrativa da qual não fez uso,
in verbis
:

Art. 115
. Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios: (
Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I
–
aplicar o fator de correção, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório, do erro de medição;

II
–
na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos 12 (doze) últimos faturamentos de medição normal disponíveis; ou

II
–
na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o disposto no § 1o do art. 89; ou (
Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III
–
no caso de inviabilidade de ambos os critérios, utilizar o faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 98.

(...)

Art. 130.
Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

(...)

III
–
utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (
Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015
)

Assim, não se sustenta a alegação de que a cobrança seria injusta e desconhecida da recorrente, tampouco decorrente de negligência da recorrente, observando que a conduta objurgada pela autora, não pode ser apontada como irregular ou capaz de ensejar a anulação do débito, repetição de indébito ou condenação em danos morais, uma vez que decorre de exercício regular de direito a partir da relação de consumo estabelecida entre as partes.

Nesse sentido, importante ponderar, a partir da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório, a autora/recorrente não demonstrou ato constitutivo de seu direito, observando que na Contestação a recorrente repele a pretensão veiculada na inicial por intermédio das provas colacionados, que demonstram a ciência acerca da irregularidade, inclusive com a assinatura desta.

Ademais, os documentos juntados à Contestação demonstram a regularidade do procedimento adotado pela recorrida, o que demonstra o não cumprimento do que dispõe o art. 373, I do Código de Processo Civil pela apelante,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA
ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
DESVIO
DE
ENERGIA
. APURAÇÃO DO CONSUMO. PERÍODO DE AFERIÇÃO.
In casu, demonstrado o
desvio
de
energia
elétrica e o ínfimo registro de consumo no lapso de tempo apontado como

irregular, com registro significativamente maior em período posterior à irregularidade e à troca do leitor de consumo. Situação que justifica a
cobrança
do valor correspondente ao consumo não faturado pela empresa distribuidora.
No que tange ao período de aferição, de regra, este órgão Fracionário adota os doze meses anteriores ao início do período irregular, em cálculo aritmético, para apurar o consumo a ser recuperado. Tal parâmetro presenta-se mais justo e próximo do efetivo consumo pelos usuários do serviço. Entretanto, não contendo os autos nenhum registro anterior ao período irregular, na espécie, mostra-se adequado utilizar a média de consumo dos dozes meses posteriores. Afastamento do vetor utilizado pela concessionária. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079713897, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 30/01/2019)

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE
COBRANÇA
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LIGAÇÃO CLANDESTINA CONSTATADA.
Desvio
de
energia
. Os documentos juntados aos autos são contundentes e suficientes para a comprovação da existência de ligação

clandestina na unidade consumidora, tendo a concessionária satisfeito plenamente o ônus probatório. Desnecessidade de comprovação da autoria do fato delituoso, sendo o usuário, à época da constatação da fraude, responsável pelo pagamento do consumo não registrado, pois dele se beneficiou. Dever de zelar pelo equipamento.
Critério para recuperação do consumo não faturado. Hipótese dos autos em que dever ser mantido o cálculo de recuperação de consumo na forma como apresentado, com base no critério previsto no art. 130, inc. IV da Resolução 414/10 da ANEEL, uma vez que ausente consumo nos doze meses anteriores à irregularidade constatada.
Custo administrativo. Possibilidade da
cobrança
do custo administrativo quando justificada e especificamente estabelecida, eis que regulamentada no art. 131 da Resolução n.º 414/2010 e no art. 1º da Resolução Homologatória n.º 1.058 de 09/09/2010, que quantificaram o custo de acordo com grupo tarifário e o tipo de fornecimento, sendo devida em razão das necessárias diligências da concessionária para verificação das irregularidades, especialmente diante das inspeções realizadas para a formalização do expediente administrativo. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079969952, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 30/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. A documentação acostada aos autos comprovou o
desvio
de
energia
elétrica a beneficiar o apelante em detrimento da concessionária. Assim, o pagamento da

recuperação do consumo decorre da utilização da
energia
fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude. 2. A fim de restabelecer o equilíbrio contratual, bem como em respeito ao disposto nos arts. 47 e 51, IV, do CDC, o cálculo do valor a recuperar deve levar em consideração a média aritmética dos 12 meses posteriores ao período que teria ocorrido a irregularidade, haja vista a inexistência de dados sobre os 12 meses que o antecederam. Precedentes jurisprudenciais. 3.
Cabível a
cobrança
do custo administrativo de que trata o artigo 131 da Resolução 414/2010-ANEEL, cujo valor, que diz respeito à inspeção na unidade consumidora, vem fixado na Resolução Homologatória 1.058/2010, de acordo com o grupo tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de
energia
elétrica.
4. Descabida a suspensão do serviço essencial em relação à dívida discutida na presente demanda, pois pretérita. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079774352, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019)

Por fim, o alegado vício de inconstitucionalidade da Resolução n.° 414 do ANEEL não se sustenta, uma vez que encontra-se pautada nos princípios do contraditório e da ampla defesa, observando que fora oportunizada a via administrativa à recorrente da qual não fez uso.

Assim, não demonstrada a conduta irregular ou ilegal da recorrente, a sentença há de ser mantida integralmente, à vista da legitimidade do débito e da não configuração do dever de indenizar seja à título de danos materiais ou morais, com a ratificação da isenção do ônus da sucumbência, por ante o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita e ser a recorrente patrocinada pela Defensoria Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09/09/2021